Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE ELETRÔNICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. QUALIFICADORA AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A parte condenada não possui interesse recursal quanto ao pedido de fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, uma vez que o benefício já lhe havia sido concedido na sentença condenatória.
2. Para configurar o crime de estelionato, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que está claramente demonstrada a fraude praticada pelo réu, induzindo as vítimas ao erro, a fim de obter vantagens financeiras indevidas.
4. O ordenamento jurídico vigente proíbe a retroatividade da lei penal mais gravosa, o que impõe o afastamento da qualificadora relativa à fraude eletrônica, tendo em vista que o tipo penal qualificado foi inserido por norma posterior aos fatos em questão.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.